Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-24.2022.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001386-24.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUINA (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), CARLA FRANCENER CARGNELUTTI - CPF: 695.325.321-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON –– CABIMENTO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SANÇÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O PROCON é o órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os artigos 3º, X, e 4º, III, do Decreto nº. 2.181/1997.

2. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Quanto ao acerto, ou não, da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao poder judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

4. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Juína, MT, que, nos autos de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (com pedido de efeito suspensivo)”
n.º 1001386-24.2022.8.11.0025, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 169846210):

“
V
istos,

Embargos à execução fiscal interpostos em face à pretensão executória vertida pelo Município de Juína/MT na ação de execução fiscal nº 1000338-30.2022.8.11.0025, aparelhada nas Certidões de Dívida Ativa de nº 1046/2021 e 1057/2021, extraídas dos processos administrativos nº F.A. n. 51.026.001.19-0000586, F.A. n. 51.026.001.19-0000514, F.A. n. 51.026.001.20-0000308, F.A. n. 51.026.001.20-0000151 e F.A. n. 51.026.001.17-0000108, oriundos do PROCON Municipal, porque, de acordo com a executada/embargante os processos administrativos que deram nascimento às CDAs são nulos, por violarem o dever de motivação, que incluiria a obrigação de contemplar os argumentos brandidos pelas partes no contencioso administrativo, justificando e fundamentando a decisão administrativa sancionatória, o que não teria acontecido na hipótese em riste.

Narra a embargante que em 5 processos administrativos diferentes, os consumidores, Silvana Aparecida Aviano, Cláudio Francisco Valência, Helmuth Radeck, Alexandre Custódio e Juliana Felber apresentaram reclamações quanto à qualidade dos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica, reclamações que versavam sobre variados assuntos (cobranças indevidas/abusivas nas faturas de energia elétrica; recusa de troca de titularidade em Unidade Consumidora e dano causado a eletrodoméstico por falha no fornecimento de energia elétrica por parte da distribuidora) e mesmo tendo sido contestadas e respondidas por meio de defesas administrativas apresentadas pela reclamada, o órgão municipal entendeu por prover os requerimentos dos consumidores, aplicando multas que totalizaram quase R$ 90.000,00, que com os consectários da dívida somam a quantia executada na ação embargada.

De acordo com a embargante, o órgão municipal de defesa do consumidor violou o princípio da motivação das decisões, acarretando, com isso, ofensa à ampla defesa e ao contraditório, na medida em que os argumentos defensivos não foram contemplados nas decisões atacadas, porque o PROCON limitou-se a “afastar genericamente as razões da ENERGISA, quedando-se inerte quanto a todos os fundamentos jurídicos respectivos”, deixando de enfrentar a tese defensiva de que a companhia teria agido de acordo com o que determina a legislação setorial vigente, ignorando as especificidades de cada reclamação, inclusive não atentando ao fato de que a distribuidora teria realizado inspeção no medidor das unidades consumidoras, conforme preconiza a Resolução nº 414/10 da ANEEL.

Conclui, então, que o órgão municipal deixou de fundamentar as razões pelas quais entendeu haver nexo de causalidade entre as condutas da ENERGISA e os alegados danos sofridos pelos Consumidores.

Em sede meritória, argumenta que a Teoria dos Motivos Determinantes, aplicada ao caso, significa que a situação que teria acarretado a instauração do ato administrativo deve guardar sintonia com a situação fática que ensejou a atuação administrativa, e, por isso, o “simples descontentamento da parte consumidora, ou a ausência de acordo”, não teriam o condão, por si só, de culminar em sanção pecuniária por infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente, assinala que a sanção pecuniária fixada nos processos em comento, não seria razoável nem proporcional, a uma porque agiu nos estritos limites da sua função de prestadora de serviços e de conformidade com o regramento específico do setor, e a duas porque todas as reclamações tratariam de pequenos valores, ou seja, somando a quantidade de valores supostamente cobrados em excesso e a pequena quantidade de reclamantes (5 consumidores), os valores das sanções seriam exorbitantes e descalibrados, pugnando pela invalidade das multas ou, subsidiariamente, por sua redução.

Recebida a inicial e deferido o efeito suspensivo aos embargos, ante a garantia total do juízo, foi determinada a intimação do embargado, que se manifestou na forma da petição de id. 96923260, aduzindo ser impossível rediscussão do mérito administrativo no âmbito judicial e defendendo a razoabilidade das sanções aplicadas, enumerando, um a um os processos originários das multas e apontando a fundamentação, a motivação de cada decisão.

É o relato necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, já é possível avançar diretamente ao
meritum causae,
e nesse ponto é mesmo obrigatório ressaltar que o processo judicial não se constitui em mais uma instância ou fase da lide administrativa, descabendo adentrar na discussão do mérito decisório administrativo propriamente dito, uma vez que as razões de decidir suscitadas pela Administração Pública para resolver contendas administrativas não são sindicáveis pelo Judiciário, exatamente porque o sistema de freios e contrapesos característico dos governos republicanos democráticos não significa intervencionismo, invasão de competências e nem superposição de poderes.

Vale dizer: “
o controle judicial dos procedimentos administrativos instaurados pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor restringe-se ao exame da legalidade do ato, compreendendo, neste particular, seus aspectos formais, assim como a verificação dos motivos que o determinaram
”
[1]

, ou seja, no âmbito judicial somente é cabível conhecer dos aspectos de formalização do ato administrativo, o que significa que não está aberto ao julgador, no caso em riste, analisar se em cada reclamação apresentada, a ENERGISA atuou ou não de conformidade com a normatização do setor energético ou se infringiu alguma das normas estabelecidas pelo órgão de regulação (ANEEL) ou mesmo ao sistema de proteção ao consumidor esculpido no Código de Defesa de 1.990.

Aqui somente cabe avaliar se, como alegado, houve violação ao dever de motivação, de fundamentação decisória, que, para a doutrina administrativa clássica, se convola em um dos requisitos externos de formalização do ato administrativo,
verbis
:

“Integra a "formalização" do ato, sendo um requisito formalístico dele. É a exposição dos motivos, a fundamentação na qual são enunciados (a) a regra de Direito habilitante, (b) os fatos em que o agente se estribou para decidir e, muitas vezes, obrigatoriamente, (c) a enunciação da relação de pertinência lógica entre os fatos ocorridos e o ato praticado. Não basta, pois, em uma imensa variedade de hipóteses, apenas aludir ao dispositivo legal que o agente tomou com base para editar o ato. Na motivação transparece aquilo que o agente apresenta como" causa "do ato administrativo (...)" (Melo, Celso Antônio Bandeira. in: Curso de Direito Administrativo. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 380.)

Dessarte, é somente por esse prisma que compete analisar a pretensão suscitada nos embargos, cabendo verificar se, de fato, ocorreu a alegada violação ao dever de motivação do ato administrativo, como aventado na inicial dos embargos à execução.

Ao se compulsar as decisões exaradas nos processos administrativos que deram origem às CDAs que aparelham a execução fiscal embargada, não se confirma, de modo algum, as aleivosas alegações levantadas nos embargos à execução, porque, ao reverso do afirmado, nada houve de generalista, padronizado nas decisões que aplicaram as penas pecuniárias à distribuidora, tendo o órgão técnico justificado e fundamentado cada uma das sanções aplicadas, como se demonstra, resumidamente: (i) no Processo Administrativo 51.026.001.19-0000586, a sanção decorre do fato de ter a companhia de energia firmado acordo perante o PROCON no sentido de garantir ao consumidor o direito de previamente ser informado da retirada do medidor de energia da unidade consumidora em que teria havido a contestação sobre o consumo de energia elétrica faturado, além de lhe assegurar o direito de acompanhar o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) na forma disciplinada nos artigos 252 e 590, da Resolução 1000/2021 da ANEEL, mas, por puro desprezo à seriedade do procedimento administrativo, simplesmente ignorou o que havia acordado e realizou o procedimento à revelia do reclamante, sendo essa a infração reconhecida e declarada no âmbito administrativo, que nada tem de generalismo ou de desconsideração dos argumentos defensivos, tratando-se de aplicação de sanção processual legitima e adequada, cuja dosimetria, como expressamente registrado na decisão, valorou circunstâncias, agravantes e atenuantes, encontrando os montantes aplicados, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa, de negativa de contemplação dos argumentos defensivos, porque, insista-se, o acordado no âmbito administrativo era que haveria retirada dos medidores, perícia supervisionada deles e apresentação de laudo conclusivo, e se isso foi descumprido pela pactuante, a decisão administrativa sancionatória era perfeitamente justificável, porque o dever de lealdade, de cooperação e de comportamento não contraditório se aplica, também às lides administrativas, não socorrendo àquele que se comprometeu a agir de determinada forma, alterar sua postura e ainda reivindicar que sua ‘nova’ opção de se defender seja tolerada e relevada, como se o acordado não tivesse importância nenhuma; (ii) Já no tocante aos processos administrativos nº 51.026.001.19-514, 51.026.001.20-0000308 e 51.026.001.17-0000108, a sanção aplicada tem caráter unicamente processual, diante da apontada omissão da agora embargante em prestar informações quando solicitada (CIP – Carta de Informações Preliminares), e, depois, em se ausentar da audiência designada no órgão consumerista, apresentando defesa intempestiva nos autos em comento. Vale dizer, nesses dois casos, conforme se acha amplamente justificado e arrazoado no decisum administrativo, a embargante foi sancionada, na forma do art. 33 do Decreto Federal nº 2181/97 que outorgou aos órgãos de proteção ao consumidor, atribuição de requisitar esclarecimentos, de exigir informações dos litigantes administrativos e de sancionar aqueles que tenham se recusado a contribuir com a elucidação dos fatos no âmbito administrativo-consumerista, o que, mais uma vez, infirma a alegação – essa sim generalista – de que todas decisões que embasaram a lavratura das CDAs em cobrança seriam padronizadas, desconsiderando o direito de ampla defesa do litigante, porque, é necessário assinalar, contraditório não significa direito de ter suas alegações contempladas mesmo quando apresentadas de forma intempestiva e sem obedecer o procedimento e as regras desse procedimento; (iii) atinente ao processo administrativo nº 51.026.001.20-0000151, outra vez não se constata ausência de enfrentamento das questões suscitadas na defesa administrativa da ré, que foram categoricamente contempladas na decisão, que analisou a extensão da norma do art. 128 da Resolução 414/2000 e concluiu que ali se permite que a concessionária condicione a nova ligação ou a alteração de titularidade ao pagamento dos débitos quando o solicitante ostente outros débitos de mesma natureza e não quando os débitos são da mesma UC com titulares diferentes e isso, certo ou errado, consonante ou não com as pretensões e a interpretação jurídica que a prestadora de serviços de distribuição de energia elétrica tenha sobre o assunto, não caracteriza, de modo algum, decisão padronizada ou desfundamentada, inexistindo o vício apontado nos embargos.

Portanto, em todos os procedimentos, constata-se que a decisão teve colores diferentes, argumentos específicos, fundamentações próprias, e, portanto, não competindo ao juízo exercer cognição horizontal profunda sobre a decisão administrativa, na medida em que o controle que se faz no âmbito judicial é de legalidade, não se sindicando ao Judiciário descer a minúcias e investigar de modo perfunctório todos atos, motivos e fundamentos da decisão administrativa, porque o ato decisório municipal não está sujeito a uma análise de confirmação, de corroboração, possuindo natureza autoexecutável, é evidente que os alaridos levantados nos embargos à execução não se confirmam, inexistindo nulidade formal, procedimental, no processo de sanção administrativa, que não pode ser debatida judicialmente, a não ser, insista-se mais uma vez, quanto aos requisitos de formação e validação do ato administrativo.

Diga-se, ainda, que todas as multas foram aplicadas segundo os parâmetros de dosimetria da pena elencados no Decreto Federal n. 2.181/97, tomando em conta a gravidade das infrações, a sua reiteração, o porte econômico da infratora e as agravantes especificas elencadas nas decisões em revisão, não havendo, portanto, que se falar em violação aos parâmetros de interpretação constitucional (razoabilidade e proporcionalidade em sentido estrito).

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, por não ser facultado ao Judiciário sindicar de forma completa as razões e os elementos do processo administrativo e, sendo assim, não havendo os vícios apontados pelo embargante, não cabe ao juízo conhecer de eventuais outros temas que não tenham sido enfrentados e discutidos.

Condeno a embargante nas custas processuais e em honorários sucumbenciais, na proporção de 10% sobre o valor da causa, em favor do Fundo de Aparelhamento da Procuradoria Municipal, limitado ao valor da remuneração máxima (teto salarial) municipal, na esteira do decidido na ADPF 596.

Transitada em julgado, arquive-se, trasladando cópia da decisão para os autos da execução fiscal e intimando a Fazenda Municipal a dar impulso aos autos executivos.

Publicado no PJe.

Às providências.

Juína/MT, 15 de março de 2023.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito
”

Em suas razões, aduz a parte apelante que
“(...) diversamente do que constou na r. sentença, o PROCON aplicou a penalidade por meio de DECISÃO GENÉRICA, em total afronta ao princípio da motivação e da legalidade”.

Argui que
“(...) o PROCON simplesmente deixou de esclarecer os motivos pelos quais não acolheu as manifestações da ENERGISA,
limitando-se a negar provimento, mantendo as decisões administrativas”.

Alega que
“Na remota hipótese deste E. Tribunal deixar de reconhecer a nulidade da multa imposta – o que se admite a título de argumentação – ainda assim a r. sentença não merece subsistir,
haja vista que, ao contrário do entendimento exarado pelo D. Juízo
a quo
, não houve descumprimento de norma legal por parte da ENERGISA”.

Afirma que
“(...) a decisão administrativa tomou por base exclusivamente os argumentos apresentados nas reclamações,
mas deixou de analisar os argumentos apresentados pela ENERGISA durante o processo administrativo punitivo”.

Quanto ao pedido subsidiário, afirma que
“(...) na remota e improvável hipótese de que este E.Tribunal não anule as multas impugnadas, o que se admite apenas para argumentar, a ENERGISA pede digne-se de determinar ao menos sua
REDUÇÃO,
com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade do ato, considerando-se a desproporcionalidade entre a multas fixada e a conduta considerada como infratora pelo PROCON, bem como o desvirtuamento da finalidade perseguida por referidas imposições”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)seja dado provimento ao presente recurso de apelação, a fim de que a sentença apelada seja integralmente reformada, reconhecendo-se a NULIDADE dos processos administrativos e/ou sua INSUBSISTÊNCIA.

Subsidiariamente,
requer-se, ao menos, seja REDUZIDA o valor das multas, adequando-as, razoável e proporcionalmente, à conduta e à condição econômica da Apelante, sem desvirtuar a finalidade do ato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer que seja negado provimento e pugna pela majoração dos honorários. (ID. 169846220).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Juína, MT, que, nos autos de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

(com pedido de efeito suspensivo)
” n.º 1001386-24.2022.8.11.0025, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada em 18.02.2022, ajuizou na origem a ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito, inscrito na CDA n.º 1057/2021.

Garantido o juízo da execução fiscal, a parte executada, ora apelante, propôs embargos à execução, cujo os pedidos iniciais foram julgados improcedentes.

Com essas considerações passo a apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se atém a possível nulidade, ou não, do auto de infração, e, caso seja mantida, que a multa seja reduzida.

Como cediço, o PROCON pertence à Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que sentir-se lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário é possível apenas quando se verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade do ato administrativo, sob pena de violação da independência dos poderes.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014)”.
Destaquei

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de
processo
administrativo, observado o devido
processo
legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso
provido.
(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)”.
Grifei

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo. Isso porque, a parte apelante foi notificada para exercer o direito de defesa, igualmente, quando proferidas as decisões administrativas, houve apresentação de recursos, que, também foram analisados e mantidas e/ou aplicada multa.

Ademais, as decisões administrativas não foram genéricas, conforme bem analisou o juiz de origem:

“
Ao se compulsar as decisões exaradas nos processos administrativos que deram origem às CDAs que aparelham a execução fiscal embargada, não se confirma, de modo algum, as aleivosas alegações levantadas nos embargos à execução, porque, ao reverso do afirmado, nada houve de generalista, padronizado nas decisões que aplicaram as penas pecuniárias à distribuidora, tendo o órgão técnico justificado e fundamentado cada uma das sanções aplicadas, como se demonstra, resumidamente: (i) no Processo Administrativo 51.026.001.19-0000586, a sanção decorre do fato de ter a companhia de energia firmado acordo perante o PROCON no sentido de garantir ao consumidor o direito de previamente ser informado da retirada do medidor de energia da unidade consumidora em que teria havido a contestação sobre o consumo de energia elétrica faturado, além de lhe assegurar o direito de acompanhar o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) na forma disciplinada nos artigos 252 e 590, da Resolução 1000/2021 da ANEEL, mas, por puro desprezo à seriedade do procedimento administrativo, simplesmente ignorou o que havia acordado e realizou o procedimento à revelia do reclamante, sendo essa a infração reconhecida e declarada no âmbito administrativo, que nada tem de generalismo ou de desconsideração dos argumentos defensivos, tratando-se de aplicação de sanção processual legitima e adequada, cuja dosimetria, como expressamente registrado na decisão, valorou circunstâncias, agravantes e atenuantes, encontrando os montantes aplicados, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa, de negativa de contemplação dos argumentos defensivos, porque, insista-se, o acordado no âmbito administrativo era que haveria retirada dos medidores, perícia supervisionada deles e apresentação de laudo conclusivo, e se isso foi descumprido pela pactuante, a decisão administrativa sancionatória era perfeitamente justificável, porque o dever de lealdade, de cooperação e de comportamento não contraditório se aplica, também às lides administrativas, não socorrendo àquele que se comprometeu a agir de determinada forma, alterar sua postura e ainda reivindicar que sua ‘nova’ opção de se defender seja tolerada e relevada, como se o acordado não tivesse importância nenhuma; (ii) Já no tocante aos processos administrativos nº 51.026.001.19-514, 51.026.001.20-0000308 e 51.026.001.17-0000108, a sanção aplicada tem caráter unicamente processual, diante da apontada omissão da agora embargante em prestar informações quando solicitada (CIP – Carta de Informações Preliminares), e, depois, em se ausentar da audiência designada no órgão consumerista, apresentando defesa intempestiva nos autos em comento. Vale dizer, nesses dois casos, conforme se acha amplamente justificado e arrazoado no decisum administrativo, a embargante foi sancionada, na forma do art. 33 do Decreto Federal nº 2181/97 que outorgou aos órgãos de proteção ao consumidor, atribuição de requisitar esclarecimentos, de exigir informações dos litigantes administrativos e de sancionar aqueles que tenham se recusado a contribuir com a elucidação dos fatos no âmbito administrativo-consumerista, o que, mais uma vez, infirma a alegação – essa sim generalista – de que todas decisões que embasaram a lavratura das CDAs em cobrança seriam padronizadas, desconsiderando o direito de ampla defesa do litigante, porque, é necessário assinalar, contraditório não significa direito de ter suas alegações contempladas mesmo quando apresentadas de forma intempestiva e sem obedecer o procedimento e as regras desse procedimento; (iii) atinente ao processo administrativo nº 51.026.001.20-0000151, outra vez não se constata ausência de enfrentamento das questões suscitadas

na defesa administrativa da ré, que foram categoricamente contempladas na decisão, que analisou a extensão da norma do art. 128 da Resolução 414/2000 e concluiu que ali se permite que a concessionária condicione a nova ligação ou a alteração de titularidade ao pagamento dos débitos quando o solicitante ostente outros débitos de mesma natureza e não quando os débitos são da mesma UC com titulares diferentes e isso, certo ou errado, consonante ou não com as pretensões e a interpretação jurídica que a prestadora de serviços de distribuição de energia elétrica tenha sobre o assunto, não caracteriza, de modo algum, decisão padronizada ou desfundamentada, inexistindo o vício apontado nos embargos”.

Assim, enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Com efeito, é de verificar-se que a pena imposta por meio de procedimento administrativo, em que garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se visualiza causa para a sua anulação ou, até mesmo, a sua suspensão.

Logo, o processo administrativo, deu-se em observância aos princípios constitucionais e administrativos e a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e prudência.

Ademais, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção posta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar, que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, manifesta-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Além disso, conforme o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a

“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”
, de modo que o valor total de R$ 113.333,33 (cento e treze mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos
), evidencia-se dentro dos parâmetros da situação ocorrida, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser retificada.

Em conclusão, não vislumbro que ensejem modificação da sentença, uma vez que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Por consequência, entendo que é admissível a
majoração dos honorários advocatícios

fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11º, do CPC, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020). (grifo nosso)

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024